Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715868-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: NATALIA MELO DE OLIVEIRA BOITRAGO Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia, contra a decisão interlocutória da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante proferida no cumprimento de sentença de no 0002108-07.2017.8.07.0011, que indeferiu o pedido de penhora a ser realizada nos autos de no 0721607-21.2017.8.07.0015 (Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal), por versarem sobre verba de natureza alimentar (ID no 16758497). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO